Tribunal: TJMT
Processo: 1043913-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043913-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), PAZDZIORA COSTA ADVOCACIA - CNPJ: 24.538.569/0001-73 (EMBARGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento e reconheceu a natureza extraconcursal de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença perante o Juiz da Execução

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissãopassível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. No caso, não há omissão, pois a controvérsia central foi devidamente apreciada, tendo o Acórdão definido, de forma clara, a natureza extraconcursal do crédito e a competência do Juiz da Execução para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou acórdão, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,DJe03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Agropecuária Aurora Ltda. – ME
em face do Acórdão de Id. 351436387 proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1043913-61.2025.8.11.0000 interposto pela sociedade
Costa, Pazdziora, Braga e Delfino Advocacia.

No Acórdão embargado, esta Câmara deu provimento ao Agravo de Instrumento e reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença perante o Juiz da Execução, ressalvada a competência do Juízo Recuperacional para controle de eventual ato constritivo sobre bens essenciais.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à delimitação da forma de atuação do Juízo Recuperacional, especialmente no que se refere à necessidade de controle prévio dos atos constritivos, critérios de essencialidade dos bens e limites de atuação do Juiz da Execução.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração e a integração do julgado, com a fixação de parâmetros quanto ao controle dos atos constritivos.

Ainda requer o prequestionamento da matéria.

Manifestação do Recorrida no Id. 356474890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Agropecuária Aurora Ltda. – ME
em face do Acórdão de Id. 351436387 proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1043913-61.2025.8.11.0000 interposto pela sociedade
Costa, Pazdziora, Braga e Delfino Advocacia.

No Acórdão embargado, esta Câmara deu provimento ao Agravo de Instrumento e reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença perante o Juiz da Execução, ressalvada a competência do Juízo Recuperacional para controle de eventual ato constritivo sobre bens essenciais.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à delimitação da forma de atuação do Juízo Recuperacional, especialmente no que se refere à necessidade de controle prévio dos atos constritivos, critérios de essencialidade dos bens e limites de atuação do Juiz da Execução.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no Acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
aomissãojustificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

Com efeito, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Neste caso, o Acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia central submetida a julgamento, qual seja, definir a natureza do crédito e quem é o Juiz competente para conduzir a Execução. Ficou decidido que o crédito é extraconcursal e que o Cumprimento de Sentença deve seguir no Juiz da Execução.

No que se refere à alegada omissão quanto aos atos constritivos, igualmente não assiste razão à Embargante.

O julgado foi expresso ao consignar que o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito não afasta a competência do Juízo Recuperacional para decidir acerca de eventual constrição sobre bens essenciais da recuperanda.

O que a Embargante pretende agora é que o Tribunal detalhe, de forma minuciosa, como esse controle deve acontecer na prática, por exemplo, se deve ser prévio, quais critérios devem ser usados e quais limites existem.

Contudo, esse tipo de detalhamento não é exigido em Embargos de Declaração. O julgador não precisa prever todas as situações futuras, tampouco regras operacionais completas sobre como cada medida executiva deverá funcionar. Basta que resolva os pontos principais da controvérsia, o que foi feito.

Eventuais controvérsias práticas relacionadas à adoção de medidas constritivas deverão ser analisadas oportunamente, à luz das circunstâncias concretas de cada caso, não cabendo ao Acórdão antecipar, de forma abstrata, todas as situações possíveis.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo da Embargante com o resultado, o que não autoriza a utilização da via dos Aclaratórios como meio de rediscussão do julgado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, o que é suficiente para os fins pretendidos.

Dessa forma, diante da falta dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, os Aclaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026